Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Processo : 0712069-94.2023.8.07.0018 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da adequação recursal, suscitada pelo MP (id. 64072672). Intime-se Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator